Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703414-71.2020.8.07.0008 RECORRENTE: DOUGLAS DE CASTRO LIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea "c" do CPP. 2. Depreende-se que os atos processuais produzidos, em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é "manifestamente contrária" às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 5. Tentativa: O quantum de aumento ou diminuição com hipótese da tentativa deve se basear no iter criminis percorrido pelo agente na execução de seu intento. 5.1 O agente do fato percorreu toda as fases do iter criminis, atingindo com eficiência o corpo da vítima (tentativa cruenta). 5.2. Assim, a fração de diminuição no mínimo legal de 1/3 (um terço) está consentânea com o iter criminis percorrido. 6. Os crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez configurado o concurso material no caso concreto. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 e 121, ambos do Código Penal, e 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a sua versão é corroborada pelas demais provas dos autos, sendo o caso de legítima defesa; b) artigos 14 do Estatuto do Desarmamento, e 155 e 386, ambos do CPP, afirmando que não há materialidade ou provas quanto ao crime de porte de arma. Assevera, outrossim, a aplicação do princípio da consunção, sob o fundamento de que não há comprovação de crimes autônomos; c) artigo 14 do Código Penal, alegando a aplicação da fração de redução máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa. Defende, ainda, a sua absolvição com respaldo nos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Não indica, contudo, o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14, 25 e 121, todos do Código Penal, 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, e 14 do Estatuto do Desarmamento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária às provas, ao afastarem a tese de legítima defesa ou violenta emoção [...] Ao contrário do que alega a Defesa, a prova dos autos revelam que adquiriu a arma de fogo antes do crime, o que afasta a consunção. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração [...] Foi constatado no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 18492/2020 e 40851/2021 (ID 39287683 - Págs. 1/3 e 39288081 - Págs. 1/7) que a vítima sofreu perigo de morte, ao ser alvejada por projétil de arma de fogo, percorrendo, portanto, expressivamente o iter criminis. Assim, mantém-se o desconto mínimo de 1/3, perfazendo a pena definitiva do crime de tentativa de homicídio em 4 (quatro) anos de reclusão. Nesse contexto, depreende-se que o apelante obteve sucesso ao alvejar a vítima múltiplas vezes” (Id 66060873). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à tese de absolvição, também não cabe subir o inconformismo, pois “não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.585.626/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016